Tribunal: TCU
Processo: 027.791/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Alberto Cavalcante, em face do 1.403/2020 TCU2a Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe o registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Alberto Cavalcante, em face do 1.403/2020 -TCU-2a Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Alberto Cavalcante e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 informar ao recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.